Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-35.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGANTE), P B SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.189.666/0001-30 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR P B SILVA & CIA LTDA - ME (ID 27677489), NOS TERMOS DO VOTO DO EXMO. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DEVENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RETORNAREM CONCLUSOS AO RELATOR ORIGINÁRIO, EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, A FIM DE SUBMETÊ-LO A NOVO JULGAMENTO. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO VOTO DO EXMO. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM - ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR - POSSIBILIDADE - RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(1) - Os embargos de declaração devem ser fundamentados, a rigor do inciso IX, do artigo 93, da Carta Constitucional.

(2) - Constando do julgamento dos embargos julgados anteriormente que o voto condutor não teve qualquer fundamentação, reportando tão somente em ratificar a posição tomada quando do julgamento do recurso, por falta de fundamentação, este julgamento é nulo.

(3) - De rigor, impõem a declaração de nulidade do julgamento anterior, retornando os autos ao relator originário para proceder a novo julgamento dos embargos e possibilitando que os votos divergentes eventualmente existentes sejam devidamente fundamentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
FERTILIZANTES MITSUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de acolhimento dos embargos de declaração oposto por
P.B. & CIA LTDA.,
cuja ementa restou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESPEITO COISA JULGADA MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS. Existindo título executivo transitado em julgado, nada se poderá fazer em cumprimento de sentença a não ser cumprido o decidido, em razão da coisa julgada material, sendo, de rigor, o acolhimento dos embargos. A embargante alega, em síntese, que não pode ser compelida “a efetuar o pagamento de dívida sobre a qual não tem nenhuma responsabilidade uma, porque o imóvel já foi vendido há muitos anos, estando a Adquirente na sua posse desde Agosto/2011, (repita-se, data muito anterior ao inadimplemento condominial), e duas, porque as taxas de condomínio ora cobradas são decorrentes da utilização do imóvel, devendo ser arcada pelo efetivo condômino (promissário comprador).”

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no voto por mim proferido que abriu a divergência e acolheu os presentes aclaratórios. Aduz que esta magistrada “
atrelou a sua conclusão no acolhimento dos embargos de declaração nas razões de decidir do voto vencido no julgamento do agrava de instrumento, dando caráter infringente ao julgado, sem indicar qual seria a omissão e/ou contradição existente no voto vencedor proferido quando o julgamento do agravo
.” Aduz, ainda, “
que o voto, ora atacado, também emprega conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, qual seja, a existência de conflito entre a decisão proferida nos embargos de declaração, que sempre será meramente declaratória e integrativa, com o voto vencido no julgamento do agravo de instrumento, cujo mérito não é, e nem pode ser, objeto desse recurso de embargos de declaração, portanto, aplica -se, igualmente, as normas dos incisos II do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC
.”, bem como que “
o voto proferido no julgamento é omisso e obscuro porque a decisão dos embargos de declaração tem natureza meramente integrativa (declaratória), portanto, causa estranheza a afirmação de que o voto vencido proferido no julgamento anterior (do agravo de instrumento) seria divergente com o voto desses embargos de declaração, e tal divergência ser tamanha que modificou o resultado final daquele julgamento
.” Após discorrer sobre tais afirmações, requer o acolhimento dos embargos para que seja observado o “quórum técnico”, acolhendo a tese sustentada em seu favor.

O embargado, em contrarrazões, requer o acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para uma melhor análise, necessário se fazer tecer algumas considerações.

Inicialmente, tem-se que se tratava de agravo de instrumento interposto por
FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em ação de cobrança de comissões, em fase de liquidação de sentença, indeferiu a retificação do laudo pericial, em especial no que tange a limitação do valor da condenação, aplicação da variação cambial e comprovação de pagamentos.

Sustentou o agravante, na oportunidade, em síntese, que
“em petições fundamentadas (fls. 2.196/2.227 e 2.324/2.238), impugnou o Laudo Pericial de Liquidação da Sentença e a Manifestação do Perito de fls. 2.279/2.319, alegando, em breve síntese, que o referido parecer, se homologado na forma apresentada , infringiria o princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), bem como haveriam inconsistências referente a aplicação de variação cambial (valores surgidos após a efetivação da compra e venda) , ausência de comprovação de pagamentos (discordância quanto a documentos utilizados como prova do efetivo pagamento) e data para aplicação da correção monetária, apresentando os valores que entendia corretos
”; que “
a Agravada, por sua vez, às fls. 2.339/2.344, requereu a homologação direta do Laudo Pericial, aplicação de litigância de má - fé e depósito do valor que entendeu incontroverso”;
que “
o d. Juízo a quo proferiu a decisão de fls. 2.345/2.351 -V, afastando as alegações da Agravante, sob o fundamento, no que importa ao presente Recurso, de que o princípio da congruência cederia em face do título judicial, após a formação do mesmo, portanto, não se atrelaria à causa de pedir ou ao pedido que embasa a demanda. No tocante a variação cambial afirma o Juízo que a única exclusão determinada seria quanto a juros de mora e multa, não tendo havido qualquer discussão quanto a esta matéria na sentença, razão pela qual também não poderia ser agora objeto de discussão. Em relação a efetiva comprovação de pagamentos discorre que os valores recebidos seriam maiores que os constantes dos pedidos, o que comprovaria a quitação de todos, acrescentando que um documento não pode ser tido como mais sólido do que o outro frente a falta de elementos de convicção em direção a um ao invés de outro. Na questão da data para incidência da correção monetária entende o Julgador de primeiro grau que, por se tratar de diferenças de comissão, deve ser observado como “início a partir do pagamento a menor”, afirmando que as decisões proferidas nos Autos “não estabelecem, no dispositivo, uma data base para a correção monetária”, contrariando entendimento do próprio Perito nomeado.”

Sustentou, ainda, que a agravada, ao interpor ação de cobrança de comissões fez pedido certo, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de R$ 411.504,81 referentes a comissões não pagas integralmente; que as diversas decisões proferidas simplesmente determinaram a aplicação do contrato para apuração das diferenças de comissões devidas, deixando para fase de liquidação a apuração do valor final devido; que “
as decisões proferidas sempre foram ilíquidas, sendo certo que não havia como verificar -se a prima oculis se estavam sendo obedecidos os limites da lide propostos na peça inaugural. Somente no momento da liquidação, com a nomeação de Perito e resposta aos quesitos, é que ocorreu a certeza de que a sentença extrapolou ao pedido posto na Exordial (sentença ultra petita).”,
ferindo, portanto, o princípio da congruência; que “
independentemente dos ditames da sentença, sendo a mesma ilíquida, é patente que o valor final não pode ultrapassar o pedido certo, determinado e líquido expresso na petição inicial da Agravada”.

Continua relatando que, em relação a variação cambial, o
“Juízo de Primeiro Grau entendeu ser possível em razão de que a única exclusão determinada seria quanto a juros de mora e multa, não tendo havido qualquer discussão quanto a esta matéria na sentença. Entretanto tal entendimento não se sustenta, pois, o E. Superior Tribunal de Justiça foi claro em sua decisão, ao afirmar que as comissões devem incidir sobre o “VALOR TOTAL DOS PRODUTOS NO MOMENTO EM QUE REALIZADA A VENDA, CONSIDERANDO -SE O PREÇO LANÇADO NA NOTA FISCAL” (FLS. 1854 -E)”
, o que vincula o juiz; que “
em relação a não comprovação de pagamentos, o simples fato da ora Agravante não negar que efetuou o pagamento de comissões não pode ser tido como prova inconteste do valor do pedido, do valor efetivamente recebido e sobre qual percentual foi efetuado o pagamento da comissão na operação sob análise
.”; que “
em relação a data base para aplicação da correção monetária o Juízo a quo afasta o pleito da Agravante, sob a alegação de que não existe no dispositivo das diversas decisões proferidas uma data estabelecida. Ora Nobres Julgadores, esta decisão vai contra o próprio reconhecimento do Perito Nomeado, o qual concorda com a necessidade de realização de correções quanto a data base para atualização monetária, afirmando que procederá com as correções após determinação judicial quanto aos pontos controversos apontados (fls. 2.318)”
, existindo entendimento deste Tribunal que reconhece que o pagamento deve ser efetivado até o dia 15 do mês subsequente a liquidação da fatura.

Expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que entende pertinentes, requereu a suspensão da liquidação de sentença até que se definam os parâmetros a serem aplicados no cálculo de liquidação. No mérito, requer a
“reforma da r. decisão interlocutória, ora agravada, para reconhecer a aplicação do princípio da congruência, limitando o valor da liquidação ao pedido posto na Exordial, bem como para expurgar do cálculo o valor da variação cambial em relação aos pedidos citados, determinar que sejam desconsiderados os valores das diferenças de comissão quando não restar expressamente comprovado o pagamento dos pedidos e, por fim, determinar que seja obedecida a data estabelecida por este E. Tribunal para a aplicação de correção monetária, ou seja, o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, por ser de Direito e merecida Justiça.”
Juntou documentos.

Em sessão de julgamento ocorrido em 12/02/2019 votei pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em ação de cobrança de comissões, em fase de liquidação de sentença, indeferiu a retificação do laudo pericial, em especial no que tange a limitação do valor da condenação, aplicação da variação cambial e comprovação de pagamentos.

Aduz o apelado, em preliminar, a não juntada da decisão agravada e da certidão de intimação.

Não obstante, tem-se que a decisão agravada encontra-se inserida nos autos (id. 3536181) e a certidão de intimação no id. 3536188, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tem-se que a decisão objurgada foi lançada nos seguintes termos:

“O laudo pericial fora apresentado às fls. 1.864/2.181 e complementado às fls. 2.279/2.319, cuja impugnação de fls. 2.324/2.338, após discutir alguns pedidos específicos, pretende a apuração dos valores a partir das notas fiscais/faturas indicadas nos relatórios, que os valores sejam apurados a partir dos pagamentos que se encontrem devidamente comprovados nos autos e que se observe o dia 15 do mês subsequente à liquidação da fatura para a incidência da correção monetária. Ainda, pede seja observado o limite imposto na petição inicial para a apuração do valor devido.

Na manifestação de fls. 2.339/2.344, a parte autora pede o indeferimento dos quesitos complementares, a homologação do laudo pericial e a aplicação da litigância de má-fé. Depois, pede que a parte demandada seja intimada para depositar o valor incontroverso de R$ 5.742.796,97.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se enfrentar a argumentação de que a liquidação não poderia extrapolar o pedido inicial.

Nesse propósito, o que norteia a liquidação e, posteriormente, a execução, é o título executivo. Afinal, o artigo 783 c/c o artigo 771 c/c o artigo 515, inciso I, todos dos CPC, não deixam dúvidas de que a execução prende-se ao título executivo, não se atrelando, após a formação do mesmo, à causa de pedir ou ao pedido que embasara a demanda.

É certo que os artigos 141 e 492 do CPC consagram o princípio da congruência, segundo o qual a sentença estaria atrelada ao pedido e à causa de pedir. Porém, também deve ser lembrado o artigo 503 do CPC, que prevê a coisa julgada material, assim definida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. DEMARCATÓRIA. NULIDADES. INTERVENÇÃO DO ESPÓLIO. LAUDO PERICIAL. COISA JULGADA. EFEITO PRECLUSIVO. ESBULHO POR TERCERO. O julgamento de matéria controvertida implica em preclusão que impede sua rediscussão; e a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão não mais sujeita a recurso e tem os seus efeitos objetivos à lide e as questões decididas ampliados pela eficácia preclusiva para abranger não só o que foi deduzido, mas também o que poderia ter sido deduzido. Circunstância dos autos em que a parte se vale de via inadequada às arguições; o processo tem decisão transitada em julgado; o cumprimento de sentença efetivou-se; o alegado esbulho, fato novo, é de terceiro estranho à lide; o ato praticado por terceiro estranho à lide não autoriza providência nestes autos; a demanda, ainda que singela, já foi alvo de mais de dezena de recursos com trânsito em julgado; e se impõe negar provimento ao recurso e aplicar a regra contida no § 1o do art. 77 do CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70078634359, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/08/2018) (negrito nosso)

Assim, conforme o ordenamento jurídico, se num primeiro momento, a sentença deve seguir o que consta do pedido e da causa de pedir, num segundo momento, uma vez transitada em julgada, vale por si só.

Bem por isso, se o título executivo extrapolar o pedido ou a causa de pedir, cabe à parte interessada buscar, em tempo, a sua retificação, pois, se transitar em julgado com essa extrapolação, o Juízo da execução nada poderá fazer a não ser seguir o dispositivo do “decisum”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE CONTA. MODIFICAÇÃO LÍCITA. A EFETIVIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas em sede de execução de sentença devem sempre observar o princípio geral da fidelidade ao título exeqüendo, pelo qual não é lícito às partes discutir de novo a lide ou modificar o decisum que a julgou. 2.É também porque se inclui no âmbito da jurisdição, o efeito de tornar efetivas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se autoriza ao Magistrado o dever de corrigir de ofício inexatidões materiais ou erros de cálculo (art.463, CPC). 3.Embora o título judicial exeqüendo, tenha operado o trânsito em julgado de sentença citra petita, não é lícito revisar-se esse título, sob pena de violação à coisa julgada material e formal. Por unanimidade, negar provimento ao agravo.” (AG 0039887-94.1998.4.01.0000, JUIZ ALOISIO PALMEIRA LIMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:26/03/2001 PAGINA:54.) (negrito nosso)

“JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS A SENTENÇA EXTRA PETITA TRANSITADA EM JULGADO. RENÚNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. ABALO À HONRA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.Contribuinte ajuizou ação de repetição de indébito ao argumento de que, após pagar o crédito inscrito em dívida ativa, houve a sua renúncia anterior pela Fazenda Pública em sede de execução fiscal. Requereu, ainda, a condenação do Distrito Federal a indenizá-la por danos morais, em razão da indevida manutenção de seu nome em dívida ativa. 2.Reconhecida a renúncia, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos. 3.A Fazenda Pública interpôs recurso, sob o fundamento que de nunca renunciou ao crédito, mas tão somente requereu a desistência da execução anterior. Sustentou que os interesses da Administração são indisponíveis e que a renúncia somente é possível mediante Lei. 4.Do exame dos autos da execução fiscal, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública requereu tão somente a desistência da ação. Contudo, a sentença reconheceu a renúncia e contra seus fundamentos não foi interposto qualquer recurso, ou seja, a decisão transitou em julgado. 5. Não obstante tratar-se de julgamento extra petita, mas diante da inexistência de recurso ou da propositura de ação rescisória, forçoso reconhecer que a questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo incabível a reapreciação nestes autos. Precedentes STJ: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.528076-RS; REsp 13.420-0/GO. 6.Lado outro, nos autos da anterior execução fiscal, foi proferida decisão pelo E. TJDFT, também transitada em julgado, em que se reconheceu a inexistência de responsabilidade dos sócios pela dívida da empresa. 7.A inscrição e manutenção irregular do nome do contribuinte em dívida ativa ofende sua honra subjetiva e objetiva, de modo a abalar a sua imagem e acesso ao crédito, constituindo fundamento suficiente para o reconhecimento dos danos morais. 8.A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à ofensa, sem descuidar dos aspectos punitivo e preventivo. Desta forma, não merece reproche a sentença que fixou a reparação em R$5.000,00. 9.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 10.Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 11.Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.” (Acórdão n.920856, 20150110056499ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/02/2016, Publicado no DJE: 22/02/2016. Pág.: 450) (negrito nosso)

No caso judicializado, a sentença de fls. 1.363/1.367, os acórdãos de fls. 1.441/1.458, 1.491/1.494, 1.564/1.574 e a decisão monocrática de fls. 1.679/1.685 em nenhum momento limitaram a liquidação ao valor proposto na exordial. De tal sorte, não poderá, nesta fase, ser revisada a sentença/acórdão, apenas seguir o respectivo comando.

Como se não bastasse, na forma do artigo 509, § 4o, do CPC, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Logo, o pleito não procede. Resta, então, avançar sobre as demais impugnações.

Pedido n. 168150 (fl. 407): o próprio pedido já indica a incidência de juros, inclusive, o demonstrativo de recebimento de duplicata, como se vê à fl. 495, também faz ver tal incidência. Assim, deve ser reformulado o cálculo para serem decotados os juros. Afinal, restou comprovada nos autos a sua incidência.

Pedido n. 167992 (fl. 245): o valor de R$ 307.980,10 é extraído da fl. 2.153 do laudo pericial, sendo que guarda coerência com o documento de fl. 350, cujo conteúdo demonstraria transação bancária na quantia de R$ 314.070,10 como pagamento do aludido pedido. Assim, o laudo encontra elemento convincente nos autos.

Pedido n. 206316 (fl. 621): a parte demandada não rebate a ausência de pagamento. No mais, trata-se de aquisição da empresa Agro Sam Agricultura e Pecuária Ltda., cuja complementação do laudo de fls. 2.315/2.317, confrontando os pedidos de fls. 619/628 com os pagamentos de fls. 720/734, traz à tona que os pagamentos realizados superam o valor dos pedidos. De tal sorte, mesmo não podendo individualizar, os autos apresentam elementos de convicção de que o pedido fora devidamente atendido na sua integralidade.

Ainda, o pedido em questão, ao que parece, fora expresso em real (R$), sendo certo que a impugnação não trouxe elemento de convicção que a utilização da moeda nacional trouxe prejuízo quando da liquidação.

A questão dos juros, considerando a miríade de pagamentos, realmente não se apresenta de forma clara, de modo que não se pode dizer que o laudo está equivocado nesse ponto.

Pedido n. 173448 (fl. 246): a irresignação quanto ao vertente pedido segue a sorte do raciocínio desenvolvido anteriormente, mesmo porque também está referendado no documento de fl. 350 que diz respeito à transação bancária atinente ao pagamento do pedido.

Pedidos n. 173446 (fl. 353) e n. 173466 (fl. 247): deve ser acolhido o pleito porque realmente constou em duplicidade, uma vez que versam sobre o mesmo fato, conforme se colhe do laudo (fl. 2.154).

Pedidos n. 168150 (fl. 407), n. 206316 (fl. 621), n. 206317 (fl. 622), n. 206320 (fl. 623), n. 206321 (fl. 624), n. 206322 (fl. 625), n. 206323 (fl. 626), n. 206324 (fl. 627), n. 206325 (fl. 628) e n. 262138 (620): como já externado quando da análise do pedido n. 206316 (fl. 621), restou claro que a confrontação dos pedidos de fls. 619/628 com os pagamentos de fls. 720/734 demonstrou a quitação de todos, mesmo não sendo possível a identificação individualizada dos pagamentos.

Ora, como ressaltou o perito durante o laudo pericial, como se vê à fl. 2.311, também concorre em favor do raciocínio da quitação, não constar qualquer informação concreta de que esses pedidos não tenham sido devidamente quitados, o que seria absolutamente tranquilo para ser demonstrado.

Pedido n. 206325 (fl. 628): com razão a irresignação uma vez que, como se colhe à fl. 2.292, utilizou-se de apontamento apresentado pela parte autora despido de qualquer força probante de pagamento, como se vê à fl. 750, de modo que deve ser utilizado o valor incontroverso do pedido de fl. 628, como se colhe à fl. 2.258. É certo que a análise pontual ora realizada, por si só, não retira a credibilidade da complementação do laudo de fls. 2.315/2.317, pois, mesmo com a alteração ora determinada, o valor dos pedidos é superado pelo valor dos pagamentos.

No que tange especificadamente aos pedidos n. 206316 (fl. 621), n. 206317 (fl. 622), n. 206320 (fl. 623), n. 206321 (fl. 624), n. 206322 (fl. 625), n. 206323 (fl. 626), n. 206324 (fl. 627), n. 206325 (fl. 628), a parte demandada pretende que sejam reconhecidos os valores conforme informado na relação do pagamento de comissão sobre vendas de fls. 816/826, diante da discrepância com os valores informados nos respectivos pedidos. Porém, independentemente de qualquer outra consideração, não se pode dizer que um documento seja mais sólido que outro e a parte demandada não trouxe elementos de convicção para que se inclinasse em direção a um ao invés de outro.

No mais, como versam sobre pedidos da Agro Sam Agricultura e Pecuária Ltda., sobre o que vale o raciocínio anterior de que, mesmo tomando o valor dos pedidos, o valor pago é superior.

Da ausência de demonstração do percentual utilizado e do valor efetivamente recebido: a parte demandada, à fl. 2.334, após assumir que os documentos de fls. 940/961 apenas representam o pagamento da comissão, questiona como se chegou ao percentual e ao valor efetivamente recebido. Essa resposta, no que tange ao percentual, é vista às fls. 1.908/1.914 e às fls. 2.152/2.163, onde são expressamente apontados os documentos de fls. 38/757 como a fonte dos percentuais utilizados, restando absolutamente claro que às fls. 940/961 estão os valores pagos e às fls. 38/757 os percentuais aplicados quando do pagamento. Inclusive, são os mesmos documentos utilizados pela parte demandada como base para aferir os percentuais (fls. 2.249/2.260).

Nessa ordem de ideias, com o percentual e os valores pagos, resta intuitivo aferir o valor efetivamente pago, como fez ver o perito, por exemplo, às fls. 2.289/2.290.

Pedido n. 112585 (fl. 763): o “expert” apenas extraiu das fls. 918 e 933 o valor da venda por meio do montante da comissão paga, o que se mostra um raciocínio absolutamente lógico e que supera qualquer outro. Afinal, se se afirma que fora pago “tanto” por comissão, basta incidir o percentual que se utilizou a título de comissão para se chegar ao valor que teria sido pago pela venda e, uma vez aplicado o percentual correto sobre o valor encontrado, chegar-se ao montante devido.

Pedidos n. 206325 (fl. 628) e n. 206317 (fl. 622): ambos já foram tratados anteriormente e estão incluídos no raciocínio jurídico que se fez da Agro Sam Agricultura e Pecuária Ltda.

Da data para a incidência da correção monetária: como se trata, em significativa parcela, de cobrança de diferença, nada mais lógico que a correção monetária tenha início a partir do pagamento a menor, pois, naquela data, a autora ficou alijada de parte do pagamento que faria jus e, então, a correção monetária viria ao propósito de apenas manter o poder de compra da moeda, não significando qualquer “plus”. Logo, não tem vez o pleito para que, genericamente, seja aplicada uma data base, mas, quando paga a menor, da data em que realmente se verificou o pagamento a menor.

Nesse passo, a sentença de fls. 1.363/1.367, os acórdãos de fls. 1.441/1.458, 1.491/1.494, 1.564/1.574 e a decisão monocrática de fls. 1.679/1.685 não estabelecem, no dispositivo, uma data base para a correção monetária.

Dessa feita, enfrentando todos os itens especificamente impugnados pela parte autora, sendo certo que, como se colhe da decisão de fls. 1.816/1.818, a que ora se reporta, o cálculo deveria, como fez, seguir todos os documentos encartados aos autos, e não somente as notas fiscais/fatura como requer a parte autora.

No mais, para apurar os respectivos pagamentos, é mais do que possível lançar mão de todos os elementos de convicção. No caso, conforme acima elucidado, quando se enfrentou a impugnação específica dos pleitos, são encontrados nos autos elementos de convicção hábeis a comprovar o pagamento, superando qualquer limitação a recibo de quitação ou notas fiscais/fatura.

Depois, caso realmente se deparasse com inadimplência ou cumprimento parcial do pedido, a parte demandada teria todas as condições de apresentar os documentos que comprovassem tal situação.

A situação dos juros trilha esse mesmo raciocínio, haja vista que eventual divergência entre o valor do pedido e o valor do pagamento pode decorrer de uns cem números de situações, dentre elas, a incidência de juros. Porém, não pode a perícia conjecturar sobre o porquê do incremento, sendo certo que, como visualizado no pedido n. 168150 (fl. 407), no que tange à irresignação, quando demonstrada precisamente a incidência de juros, eles foram prontamente decotados.

Enfim, durante toda a peça, a parte demandada se insurge contra a incidência da variação cambial. Porém, conforme decisão de fls. 1.679/1.685, a única exclusão fora precisa em relação aos juros de mora e multa, passando ao largo qualquer discussão acerca da variação cambial, mesmo porque, em si, não se mostra encargo de mora.

Logo, como também já alertado na decisão de fls. 1.816/1.818, segue-se apenas o que está decidido e, como visto, não se discutiu e, por conseguinte, não se limitou a incidência da variação cambial. Dessa feita, neste momento, não é possível fazê-lo.

Posto isso, ACOLHO a impugnação apenas para: (a) serem excluídos os juros no pedido n. 168150 (fl. 407), (b) utilizar o valor incontroverso do pedido n. 206325 (fl. 628), como se colhe à fl. 2.258, e (c) excluir o pedido n. 173446 (fl. 353), conforme se colhe do laudo (fl. 2.154).

Quanto aos demais itens da irresignação de fls. 2.324/2.338, por lógica, estão indeferidos. Bem por isso, após a retificação do laudo, seguindo a vertente decisão, somente será possível irresignação quanto à congruência do laudo à vertente decisão. As demais questões, salvo reforma do vertente “decisum”, estão preclusas.

Assim sendo, ENCAMINHEM-SE os autos ao “expert” para retificar o laudo, considerando o conteúdo da vertente decisão.”

Assim, pelo que se vê da decisão recorrida, tem-se que, de fato, como bem reconhecido na análise da liminar, “os documentos apontados demonstram a exatidão da atualização do cálculo na forma fixada na sentença, não havendo, aparentemente, qualquer reparo nos valores encontrados, mostrando-se correto o laudo pericial elaborado em sede de liquidação de sentença”.

De fato, transitado em julgado o título executivo, nada se poderá fazer em cumprimento de sentença a não ser cumprir o decido, em razão da coisa julgada material. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA – APELAÇÃO INTERPOSTA – ACÓRDÃO CONFECIONADO – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO (REsp 1.125.496-MT) DATADA DE 10/02/2010 - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO DESDE A RENÚNCIA DE CAUSÍDICO – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO EM FACE DA IMISSÃO DE POSSE – DESCABIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA MATERIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO NOVAMENTE SENTENCIADOS EM 12/9/2016 – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Quando há insurgência em face à sentença, na qual se impugna especificamente os pontos da decisão objurgada, ainda que de maneira reiterada, não há como acatar a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. A interposição de Apelação em face de sentença de improcedência de Embargos de Terceiro não possui o condão de sobrestar a tramitação de execução do processo principal, no caso, de imissão na posse. O fato do Superior Tribunal de Justiça ter anulado, em 10/02/2010, o julgamento dos Embargos de Terceiro, desde a data de renúncia de causídico, de modo algum tem o poder de respaldar a pretensão de novo julgamento de Apelação Cível já transitada em julgada (Apelação Cível interposta nos autos de Imissão na Posse), em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material; ainda mais quando já houve novo julgamento dos Embargos de Terceiro, em 12/9/2016, com novo decreto de improcedência dos Embargos. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

Assim, tem-se que os parâmetros utilizados foram exatamente os mesmos encontrados na sentença, que transitou em julgado, não havendo, agora, possibilidade de qualquer reparo nos valores encontrados, mostrando-se correto o laudo pericial elaborado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO OBRIGANDO O PODER PÚBLICO A CONTRATAR EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ARGUIR O ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DE DECISÃO ULTRA PETITA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA PARÂMETRO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A arguição de error in procedendo decorrente de sentença ultra petita deve ser realizada antes do seu trânsito em julgado, porquanto, após acobertada pelo manto da coisa julgada, somente ação rescisória tem o condão de desconstituí-la. 2. Se o perito se vale dos critérios definidos na sentença para elaboração do laudo, não há que se falar na sua anulação. Eventual irresignação quanto aos parâmetros dispostos na sentença deveriam ter sido objeto do recurso cabível no momento oportuno. 3. Apelação a que se nega provimento, à unanimidade. (TJ-PE - APL: 3084457 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 06/07/2016, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. Impõe-se a manutenção da decisão que homologou o laudo pericial, declarando liquida a sentença, mormente levando em consideração que o perito, ao elaborar o cálculo, ateve-se aos critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado. Agravo de instrumento a que se nega seguimento, porque manifestamente improcedente (art. 557, caput, do CPC). (TJ-RS - AI: 70067488254 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2015)

Inexistindo, por consequência, qualquer irregularidade no laudo pericial, não se pode pretender que o cálculo da parte, sem qualquer justificativa plausível, seja adotado em detrimento daquele efetuado pelo profissional de confiança do juiz.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO
,
mantendo-se, in totum, a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.”

Não obstante, o douto colega, Des. Sebastião Barbosa Farias votou no sentido de se dar provimento parcial ao recurso para limitar o valor da liquidação ao pedido inicial atualizado, acompanhado pelo douto colega, Des. João Ferreira Filho, ficando esta magistrada vencida. A conclusão do julgamento se deu nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO INICIAL – NECESSIDADE – PEDIDO CERTO, SENTENÇA ILÍQUIDA – FLAGRANTE PREJÚIZO AO RÉU - SOLUÇÃO PRAGMÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Partindo-se da premissa de que foi realizado pedido certo e líquido e a sentença foi ilíquida e que só autor detêm legitimidade recursal para pleitear sua reforma (súmula n. 318 do STJ), aliada ao notório prejuízo que adveio a parte ré, tenho que o mais prudente seja anotar o posicionamento do STJ exarado nos autos do REsp. 846460/PR para limitar o valor da liquidação ao pedido inicial atualizado.”

Insurgindo-se contra o resultado deste julgamento, o agravado opôs embargos de declaração requerendo, por seus fundamentos, requer a manutenção da decisão recorrida.

Levado a julgamento, o redator designado, Des. Sebastião de Barbosa Farias entendeu pela necessidade de se rejeitar os embargos de declaração, mantendo a decisão que entendeu pela necessidade de se limitar o valor da liquidação ao pedido inicial atualizado.

Por coerência e consequência lógica, esta magistrada, oralmente, acolheu os embargos, considerando seu entendimento quando do voto do agravo de instrumento que manteve a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau pois, ao contrário do que pretende o embargante, não vislumbrou qualquer incoerência no laudo pericial apresentado, sendo contrária a tese, portanto, de vincular o valor da liquidação de sentença ao pedido inicial atualizado. Sendo esta magistrada voto vencido no agravo de instrumento que originou aqueles embargos, não poderia, naquela oportunidade, acompanhar o redator consignado.

Em continuação do julgamento foi acompanhada pelos colegas, Des. João Ferreira Filho e pela Desa. Clarice Claudino da Silva, motivo pelo qual os embargos, com efeitos infringentes, foram acolhidos para manter o cumprimento de sentença como determinado em 1o grau:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESPEITO COISA JULGADA MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS. Existindo título executivo transitado em julgado, nada se poderá fazer em cumprimento de sentença a não ser cumprido o decidido, em razão da coisa julgada material, sendo, de rigor, o acolhimento dos embargos.

Entendi, de fato, oralmente, que existia contradição no acórdão anterior, posto que não havia o que se falar na limitação do valor, como determinado no voto vencedor.

Como se sabe, os embargos de declaração têm efeitos integrativos aderindo seus fundamentos à decisão embargada, tornando-os em um único julgado, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Adotados dois fundamentos para dar provimento ao recurso especial: o primeiro firmado pelo relator com base na Súmula n. 13 da ANS e o segundo acrescentado em voto-vista no julgamento dos embargos de declaração, forte no princípio da boa-fé objetiva, as razões dos embargos de divergência deveriam se insurgir contra ambos. 2. Deixando o embargante de impugnar o fundamento embasado no princípio da boa-fé objetiva, suficiente, por si só, para manter o acórdão embargado, é de aplicar, por analogia, a Súmula 283/STF. 3.
O efeito integrativo dos embargos de declaração tem o condão de aderir os seus fundamentos à decisão embargada, tornando-os em um único julgado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EAg: 1378703 SP 2011/0306059-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/11/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/11/2013 - destaquei)

Assim, basta a leitura do acórdão de todo o julgamento, digo, do acórdão de agravo de instrumento e dos embargos de declaração, para perceber que não há o que se falar em omissão e tampouco contradição, como maciçamente sustentado nas razões do presente recurso, posto que um é apenas consequência lógica do outro. Não há qualquer proibição, por outro lado, de se posicionar oralmente em Plenário, posto que também deve ser considerado em seu todo.

O que vislumbro no feito é uma tentativa desesperada do embargante em invalidar uma decisão que foi contrária ao seu interesse, o que não é viável na via escolhida.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Senhor Presidente,

Há um ditado popular que diz que “O diabo de tanto enfeitar o olho do seu filho, terminou furando-o”.

E este é um caso que com certa dose de flexibilidade deve ser aplicado no caso em apreço.

Analisando os autos, vejo que o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho em relação aos embargos, na qualidade de relatora, resumiu em dizer: acolho os embargos de declaração por causa da minha decisão no agravo de instrumento, se não seriam decisões conflitantes.

Esse foi o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Verifica-se na espécie, em primeira consideração, que este voto com todo respeito que devoto à eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, não traduz aspectos jurídicos pertinentes aos embargos de declaração, isto é, omissão, contradição e obscuridade.

Com todo respeito, resumiu a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho simplesmente a ratificar o que ela posicionou no agravo de instrumento.

Temos uma questão que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho não enfrentou os requisitos do art. 1.022 do CPC, dessa forma, eminentes pares, a única saída que vejo para acabar com toda essa celeuma é termos a prudência e o bom senso de anularmos esse julgamento e voltarmos novamente a julgá-lo e a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apresentaria novamente o voto.

Acredito que esta é a decisão mais acertada para o caso em comento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Eminentes pares, Senhor Presidente,

Neste caso, as notas taquigráficas demonstram que há algo de errado, há algo que não está fluindo na naturalidade que deveria fluir.

Nos primeiros embargos, a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho foi o voto vencedor e está assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESPEITO COISA JULGADA MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS”.

Em seguida, ou seja, naquela ocasião, Vossa Excelência era relator desses embargos, cujo acórdão, por maioria, proveu parcialmente o recurso principal.

Vossa Excelência julgou no sentido de rejeitar os embargos e aplicar a multa.

Na sessão seguinte, constou, pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho: “
acolho os embargos de declaração por causa da minha decisão no agravo de instrumento, se não seriam decisões conflitantes”.

Foi essa a situação em que o Desembargador João Ferreira Filho acompanhou esse voto.

Na sessão seguinte, quando fui convocada, Vossa Excelência abriu o julgamento e retificou dizendo que na sessão anterior havia submetido o processo à técnica de julgamento, e que estava retificando o seu voto quanto à multa, mantendo apenas a rejeição dos embargos, isso nos embargos dos embargos acolhidos pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Prosseguimos no quórum estendido.

O Desembargador João Ferreira Filho acompanhou o voto da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Havia recebido memoriais e pedi vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Essa é a situação da qual alega-se que há uma contradição e que o embargante teria ficado sem entender qual foi o voto da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, porque não constou seu voto: consta uma pequena fala, a qual quando lemos, realmente do jeito que está digitada, pode gerar contradição: “
se não seriam decisões conflitantes”.
Parece que está fazendo um pergunta.

Por isso, entendo que deve ser aclarado esse ponto para não prevalecer essa dúvida, porque o voto que acolheu como limite a coisa julgada, para não extrapolar o pedido de liquidação de sentença. No pleito inicial há pedido certo e o que extrapolar a ele tem que limitar a coisa julgada.

É isso que entendi e votei nesse sentido, mas parece que não é esse o voto que está prevalecendo.

Entendo que há contradição e que precisa ser aclarada, porque não sei quais as razões de decidir da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pois diz que tem contradição e para não incorrer em contradição votou para manter a coisa julgada, mas essa coisa julgada à qual está se referindo, a desembargadora permitirá que a literalidade da sentença seja cumprida ou se reportará ao pedido inicial que era pedido certo? Este é o meu pensamento.

Votei imaginando que a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho estava votando nesse sentido.

EXA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Votei no sentido de que existia contradição no acórdão anterior, pois que não havia o que se falar na limitação do valor como determinado no voto vencedor.

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Pode ter no agravo, porque no agravo não sei o teor do voto.

EXA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Estou esclarecendo o voto, é um voto extenso de 20 laudas.

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

E para mim há motivos para acolher estes embargos, para que sejam aclarados esses pontos e possa saber exatamente qual é o posicionamento que a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho adotou, porque continuo adotando o posicionamento no sentido de que a parte fez um pedido certo e este é o limite do julgado que tem que ser cumprido, o que extrapolar numa eventual conta, precisa ser decotado.

Esse é o meu posicionamento.

EXA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Nesse aqui esclareci que foi no tocante ao valor, como determinado no voto vencedor.

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, os primeiros embargos de declaração, Vossa Excelência não fez voto no PJE, não consta no sistema o seu voto, pois consta apenas a ementa, porque o voto que consta no PJE é o do relator, que naquela ocasião ainda era o desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Como Vossa Excelência teve o voto vencedor naquele primeiro recurso, foi designada a redatora do acórdão.

Vieram os embargos de declaração agora pedindo novamente esclarecimentos e acredito que precisa esclarecer.

EXA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Farei a leitura do meu voto:

Em sessão de julgamento ocorrido em 12/02/2019 votei pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em ação de cobrança de comissões, em fase de liquidação de sentença, indeferiu a retificação do laudo pericial, em especial no que tange a limitação do valor da condenação, aplicação da variação cambial e comprovação de pagamentos.

Aduz o apelado, em preliminar, a não juntada da decisão agravada e da certidão de intimação.

Não obstante, tem-se que a decisão agravada encontra-se inserida nos autos (id. 3536181) e a certidão de intimação no id. 3536188, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tem-se que a decisão objurgada foi lançada nos seguintes termos:

“O laudo pericial fora apresentado às fls. 1.864/2.181 e complementado às fls. 2.279/2.319, cuja impugnação de fls. 2.324/2.338, após discutir alguns pedidos específicos, pretende a apuração dos valores a partir das notas fiscais/faturas indicadas nos relatórios, que os valores sejam apurados a partir dos pagamentos que se encontrem devidamente comprovados nos autos e que se observe o dia 15 do mês subsequente à liquidação da fatura para a incidência da correção monetária. Ainda, pede seja observado o limite imposto na petição inicial para a apuração do valor devido.

Na manifestação de fls. 2.339/2.344, a parte autora pede o indeferimento dos quesitos complementares, a homologação do laudo pericial e a aplicação da litigância de má-fé. Depois, pede que a parte demandada seja intimada para depositar o valor incontroverso de R$ 5.742.796,97.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se enfrentar a argumentação de que a liquidação não poderia extrapolar o pedido inicial.

Nesse propósito, o que norteia a liquidação e, posteriormente, a execução, é o título executivo. Afinal, o artigo 783 c/c o artigo 771 c/c o artigo 515, inciso I, todos dos CPC, não deixam dúvidas de que a execução prende-se ao título executivo, não se atrelando, após a formação do mesmo, à causa de pedir ou ao pedido que embasara a demanda.

É certo que os artigos 141 e 492 do CPC consagram o princípio da congruência, segundo o qual a sentença estaria atrelada ao pedido e à causa de pedir. Porém, também deve ser lembrado o artigo 503 do CPC, que prevê a coisa julgada material, assim definida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. DEMARCATÓRIA. NULIDADES. INTERVENÇÃO DO ESPÓLIO. LAUDO PERICIAL. COISA JULGADA. EFEITO PRECLUSIVO. ESBULHO POR TERCERO. O julgamento de matéria controvertida implica em preclusão que impede sua rediscussão; e a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão não mais sujeita a recurso e tem os seus efeitos objetivos à lide e as questões decididas ampliados pela eficácia preclusiva para abranger não só o que foi deduzido, mas também o que poderia ter sido deduzido. Circunstância dos autos em que a parte se vale de via inadequada às arguições; o processo tem decisão transitada em julgado; o cumprimento de sentença efetivou-se; o alegado esbulho, fato novo, é de terceiro estranho à lide; o ato praticado por terceiro estranho à lide não autoriza providência nestes autos; a demanda, ainda que singela, já foi alvo de mais de dezena de recursos com trânsito em julgado; e se impõe negar provimento ao recurso e aplicar a regra contida no § 1o do art. 77 do CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70078634359, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/08/2018) (negrito nosso)

Assim, conforme o ordenamento jurídico, se num primeiro momento, a sentença deve seguir o que consta do pedido e da causa de pedir, num segundo momento, uma vez transitada em julgada, vale por si só.

Bem por isso, se o título executivo extrapolar o pedido ou a causa de pedir, cabe à parte interessada buscar, em tempo, a sua retificação, pois, se transitar em julgado com essa extrapolação, o Juízo da execução nada poderá fazer a não ser seguir o dispositivo do “decisum”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE CONTA. MODIFICAÇÃO LÍCITA. A EFETIVIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas em sede de execução de sentença devem sempre observar o princípio geral da fidelidade ao título exeqüendo, pelo qual não é lícito às partes discutir de novo a lide ou modificar o decisum que a julgou. 2.É também porque se inclui no âmbito da jurisdição, o efeito de tornar efetivas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se autoriza ao Magistrado o dever de corrigir de ofício inexatidões materiais ou erros de cálculo (art.463, CPC). 3.Embora o título judicial exeqüendo, tenha operado o trânsito em julgado de sentença citra petita, não é lícito revisar-se esse título, sob pena de violação à coisa julgada material e formal. Por unanimidade, negar provimento ao agravo.” (AG 0039887-94.1998.4.01.0000, JUIZ ALOISIO PALMEIRA LIMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:26/03/2001 PAGINA:54.) (negrito nosso)

“JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS A SENTENÇA EXTRA PETITA TRANSITADA EM JULGADO. RENÚNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. ABALO À HONRA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.Contribuinte ajuizou ação de repetição de indébito ao argumento de que, após pagar o crédito inscrito em dívida ativa, houve a sua renúncia anterior pela Fazenda Pública em sede de execução fiscal. Requereu, ainda, a condenação do Distrito Federal a indenizá-la por danos morais, em razão da indevida manutenção de seu nome em dívida ativa. 2.Reconhecida a renúncia, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos. 3.A Fazenda Pública interpôs recurso, sob o fundamento que de nunca renunciou ao crédito, mas tão somente requereu a desistência da execução anterior. Sustentou que os interesses da Administração são indisponíveis e que a renúncia somente é possível mediante Lei. 4.Do exame dos autos da execução fiscal, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública requereu tão somente a desistência da ação. Contudo, a sentença reconheceu a renúncia e contra seus fundamentos não foi interposto qualquer recurso, ou seja, a decisão transitou em julgado. 5. Não obstante tratar-se de julgamento extra petita, mas diante da inexistência de recurso ou da propositura de ação rescisória, forçoso reconhecer que a questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo incabível a reapreciação nestes autos. Precedentes STJ: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.528076-RS; REsp 13.420-0/GO. 6.Lado outro, nos autos da anterior execução fiscal, foi proferida decisão pelo E. TJDFT, também transitada em julgado, em que se reconheceu a inexistência de responsabilidade dos sócios pela dívida da empresa. 7.A inscrição e manutenção irregular do nome do contribuinte em dívida ativa ofende sua honra subjetiva e objetiva, de modo a abalar a sua imagem e acesso ao crédito, constituindo fundamento suficiente para o reconhecimento dos danos morais. 8.A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à ofensa, sem descuidar dos aspectos punitivo e preventivo. Desta forma, não merece reproche a sentença que fixou a reparação em R$5.000,00. 9.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 10.Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 11.Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.” (Acórdão n.920856, 20150110056499ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/02/2016, Publicado no DJE: 22/02/2016. Pág.: 450) (negrito nosso)

No caso judicializado, a sentença de fls. 1.363/1.367, os acórdãos de fls. 1.441/1.458, 1.491/1.494, 1.564/1.574 e a decisão monocrática de fls. 1.679/1.685 em nenhum momento limitaram a liquidação ao valor proposto na exordial. De tal sorte, não poderá, nesta fase, ser revisada a sentença/acórdão, apenas seguir o respectivo comando.

Como se não bastasse, na forma do artigo 509, § 4o, do CPC, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Logo, o pleito não procede. Resta, então, avançar sobre as demais impugnações.

Pedido n. 168150 (fl. 407): o próprio pedido já indica a incidência de juros, inclusive, o demonstrativo de recebimento de duplicata, como se vê à fl. 495, também faz ver tal incidência. Assim, deve ser reformulado o cálculo para serem decotados os juros. Afinal, restou comprovada nos autos a sua incidência.

Pedido n. 167992 (fl. 245): o valor de R$ 307.980,10 é extraído da fl. 2.153 do laudo pericial, sendo que guarda coerência com o documento de fl. 350, cujo conteúdo demonstraria transação bancária na quantia de R$ 314.070,10 como pagamento do aludido pedido. Assim, o laudo encontra elemento convincente nos autos.

Pedido n. 206316 (fl. 621): a parte demandada não rebate a ausência de pagamento. No mais, trata-se de aquisição da empresa Agro Sam Agricultura e Pecuária Ltda., cuja complementação do laudo de fls. 2.315/2.317, confrontando os pedidos de fls. 619/628 com os pagamentos de fls. 720/734, traz à tona que os pagamentos realizados superam o valor dos pedidos. De tal sorte, mesmo não podendo individualizar, os autos apresentam elementos de convicção de que o pedido fora devidamente atendido na sua integralidade.

Ainda, o pedido em questão, ao que parece, fora expresso em real (R$), sendo certo que a impugnação não trouxe elemento de convicção que a utilização da moeda nacional trouxe prejuízo quando da liquidação.

A questão dos juros, considerando a miríade de pagamentos, realmente não se apresenta de forma clara, de modo que não se pode dizer que o laudo está equivocado nesse ponto.

Pedido n. 173448 (fl. 246): a irresignação quanto ao vertente pedido segue a sorte do raciocínio desenvolvido anteriormente, mesmo porque também está referendado no documento de fl. 350 que diz respeito à transação bancária atinente ao pagamento do pedido.

Pedidos n. 173446 (fl. 353) e n. 173466 (fl. 247): deve ser acolhido o pleito porque realmente constou em duplicidade, uma vez que versam sobre o mesmo fato, conforme se colhe do laudo (fl. 2.154).

Pedidos n. 168150 (fl. 407), n. 206316 (fl. 621), n. 206317 (fl. 622), n. 206320 (fl. 623), n. 206321 (fl. 624), n. 206322 (fl. 625), n. 206323 (fl. 626), n. 206324 (fl. 627), n. 206325 (fl. 628) e n. 262138 (620): como já externado quando da análise do pedido n. 206316 (fl. 621), restou claro que a confrontação dos pedidos de fls. 619/628 com os pagamentos de fls. 720/734 demonstrou a quitação de todos, mesmo não sendo possível a identificação individualizada dos pagamentos.

Ora, como ressaltou o perito durante o laudo pericial, como se vê à fl. 2.311, também concorre em favor do raciocínio da quitação, não constar qualquer informação concreta de que esses pedidos não tenham sido devidamente quitados, o que seria absolutamente tranquilo para ser demonstrado.

Pedido n. 206325 (fl. 628): com razão a irresignação uma vez que, como se colhe à fl. 2.292, utilizou-se de apontamento apresentado pela parte autora despido de qualquer força probante de pagamento, como se vê à fl. 750, de modo que deve ser utilizado o valor incontroverso do pedido de fl. 628, como se colhe à fl. 2.258. É certo que a análise pontual ora realizada, por si só, não retira a credibilidade da complementação do laudo de fls. 2.315/2.317, pois, mesmo com a alteração ora determinada, o valor dos pedidos é superado pelo valor dos pagamentos.

No que tange especificadamente aos pedidos n. 206316 (fl. 621), n. 206317 (fl. 622), n. 206320 (fl. 623), n. 206321 (fl. 624), n. 206322 (fl. 625), n. 206323 (fl. 626), n. 206324 (fl. 627), n. 206325 (fl. 628), a parte demandada pretende que sejam reconhecidos os valores conforme informado na relação do pagamento de comissão sobre vendas de fls. 816/826, diante da discrepância com os valores informados nos respectivos pedidos. Porém, independentemente de qualquer outra consideração, não se pode dizer que um documento seja mais sólido que outro e a parte demandada não trouxe elementos de convicção para que se inclinasse em direção a um ao invés de outro.

No mais, como versam sobre pedidos da Agro Sam Agricultura e Pecuária Ltda., sobre o que vale o raciocínio anterior de que, mesmo tomando o valor dos pedidos, o valor pago é superior.

Da ausência de demonstração do percentual utilizado e do valor efetivamente recebido: a parte demandada, à fl. 2.334, após assumir que os documentos de fls. 940/961 apenas representam o pagamento da comissão, questiona como se chegou ao percentual e ao valor efetivamente recebido. Essa resposta, no que tange ao percentual, é vista às fls. 1.908/1.914 e às fls. 2.152/2.163, onde são expressamente apontados os documentos de fls. 38/757 como a fonte dos percentuais utilizados, restando absolutamente claro que às fls. 940/961 estão os valores pagos e às fls. 38/757 os percentuais aplicados quando do pagamento. Inclusive, são os mesmos documentos utilizados pela parte demandada como base para aferir os percentuais (fls. 2.249/2.260).

Nessa ordem de ideias, com o percentual e os valores pagos, resta intuitivo aferir o valor efetivamente pago, como fez ver o perito, por exemplo, às fls. 2.289/2.290.

Pedido n. 112585 (fl. 763): o “expert” apenas extraiu das fls. 918 e 933 o valor da venda por meio do montante da comissão paga, o que se mostra um raciocínio absolutamente lógico e que supera qualquer outro. Afinal, se se afirma que fora pago “tanto” por comissão, basta incidir o percentual que se utilizou a título de comissão para se chegar ao valor que teria sido pago pela venda e, uma vez aplicado o percentual correto sobre o valor encontrado, chegar-se ao montante devido.

V O T O

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

Peço vista dos autos para melhor compreender.

Interromperei Vossa Excelência para economizar tempo e peço vista dos autos, porque a questão nodal está mais à frente ainda do voto e isso demandará tempo de que nós não estamos dispondo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Senhor Presidente,

Há um ditado popular que diz que “
O diabo de tanto enfeitar o olho do seu filho, terminou furando-o
”.

E este é um caso que com certa dose de flexibilidade deve ser aplicado no caso em apreço.

Analisando os autos, vejo que o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho em relação aos embargos, na qualidade de relatora, resumiu em dizer:
acolho os embargos de declaração por causa da minha decisão no agravo de instrumento, se não seriam decisões conflitantes.

Esse foi o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Verifica-se na espécie, em primeira consideração, que este voto com todo respeito que devoto à eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, não traduz aspectos jurídicos pertinentes aos embargos de declaração, isto é, omissão, contradição e obscuridade.

Com todo respeito, resumiu a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho simplesmente a ratificar o que ela posicionou no agravo de instrumento.

Temos uma questão que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho não enfrentou os requisitos do art. 1.022 do CPC, dessa forma, eminentes pares, a única saída que vejo para acabar com toda essa celeuma é termos a prudência e o bom senso de anularmos esse julgamento e voltarmos novamente a julgá-lo e a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apresentaria novamente o voto.

Acredito que esta é a decisão mais acertada para o caso em comento.

É como voto.

VOTO RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Concordo e adiro ao voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Estou de acordo e retiro o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Julgaremos aquele agravo e não este recurso. Anular o outro e votar novamente.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trago o voto novamente.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Também estou de acordo com os votos precedentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020